Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715365-20.2024.8.07.0009 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: KLEBER VIANA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIRETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. FEITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão do descumprimento das determinações de emenda à petição inicial para comprovação de propriedade do veículo registrado em nome de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de que o veículo esteja registrado em nome do devedor para prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação de que a propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente está registrada em nome de terceiros, em regra, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento na ausência de pressuposto válido de constituição e de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 4. O descumprimento das determinações de emenda à petição inicial autoriza a extinção da demanda sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 485, inc. I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A ausência de atendimento das determinações judiciais de emenda à petição inicial com a finalidade de comprovar requisito necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, qual seja, o registro do gravame no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), e a transferência da propriedade resolúvel do veículo alienado fiduciariamente para o nome do devedor, enseja a extinção do feito com fundamento no indeferimento da petição inicial.” O recorrente alega violação ao artigo 3o do Decreto Lei 911/69, defendendo que o processo não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, aos argumentos de que o registro do gravame não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como é obrigação do proprietário do bem adotar as medidas necessárias para a transferência do veículo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 3o do Decreto Lei 911/69. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O exame dos autos demonstra que a apelante não cumpriu a determinação judicial de realizar a transferência da propriedade do veículo para o apelado e o registro do gravame no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). O processamento da ação de busca e apreensão é inviável quando a documentação do veículo está em nome de terceiro. A anotação no certificado de registro é requisito necessário para evitar que os efeitos de uma sentença atinjam terceiro que não participou da relação jurídico-processual. (...) As peculiaridades fáticas mencionadas acima, especialmente o descumprimento das determinações de emenda à petição inicial, autorizam a extinção da demanda sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 485, inc. I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O documento juntado pela apelante com o objetivo de demonstrar o registro do gravame não comprova a propriedade fiduciária do veículo, porquanto apresenta como fonte o site work data (id 67981498). (...) O registro do contrato com alienação fiduciária, portanto, deve ser realizado no Departamento de Trânsito (Detran) para a devida anotação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o que não ocorreu no caso concreto” (ID 70295198). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020